Tribunal: TJDFT
Processo: 0001718-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Recurso provido.